Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação cabal da hipossuficiência, ante a não apresentação de extratos bancários de todos os relacionamentos financeiros da autora, conforme apontado por consulta ao SISBAJUD. A autora pleiteia a concessão da justiça gratuita com fundamento em sua condição de autônoma, renda mensal limitada e ausência de patrimônio incompatível com a benesse legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de alguns extratos bancários compromete, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora são suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 7o, do CPC determina que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo”.
4. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de elementos concretos que infirmem a alegação.
5. Os documentos juntados aos autos (declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda variável, CTPS, extratos bancários parciais e declaração de isenção de IRPF) confirmam situação econômica compatível com a concessão da gratuidade de justiça.
6. Não se identificam sinais ostensivos de riqueza, patrimônio relevante ou padrão de vida incompatível com o pedido, tampouco fundamento idôneo para afastar a presunção legal.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, ausentes provas contundentes da inexistência de hipossuficiência, deve prevalecer a declaração firmada pela parte.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966704, 0718029-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025.